Tribunal: TJMT
Processo: 1014488-86.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014488-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Desacato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA MEDEIROS EMIDIO - CPF: 872.435.041-91 (VÍTIMA), CRISTIANO DIAS - CPF: 710.829.121-58 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ALEGADA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA CAUTELAR PELO MAGISTRADO. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VASTO HISTÓRICO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, após homologar a prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos delitos de ameaça, resistência, desobediência, desacato e dano ao patrimônio público;
(ii)
prisão preventiva decretada após manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares distintas da custódia;
(iii)
paciente ostenta cinco condenações definitivas, referentes aos delitos de roubo majorado, desacato, tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de uma condenação provisória e uma ação penal em curso;
(iv)
Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação ou relaxamento da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
a decretação da prisão preventiva em contrariedade ao posicionamento do Ministério Público consiste em atuação judicial
ex officio
;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O posicionamento do Ministério Público pela adoção de medidas alternativas à prisão possibilita ao juiz analisar a conveniência dessas cautelares e, se for o caso, aplicar a mais apropriada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave (custódia cautelar), sem que se cogite de decretação de custódia cautelar
ex officio
.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversas condenações definitivas, uma provisória e uma ação penal em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 147, 163, parágrafo único, III, 329 e 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 900.602/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, após homologar a prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente
Cristiano Dias
com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Infere-se dos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos delitos de ameaça (art. 147 do CP), resistência (art. 329 do CP), desobediência (art. 330 do CP), desacato (art. 331 do CP) e dano ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega que o decreto constritivo reflete atuação judicial
ex officio
e padeceria de nulidade, pois divergente do manifestado pelo Ministério Público, que postulou a concessão de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Na sequência, sustenta que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Diante disso, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou relaxada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 285395392).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 286028394).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 288006355).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta que o decreto constritivo reflete atuação judicial
ex officio
, pois divergente do manifestado pelo Ministério Público. Ainda, salienta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que, em 03/maio/2025, a Polícia Militar foi informada de que no interior de um estabelecimento comercial, o paciente se recusava a pagar os alimentos e bebidas consumidos e ameaçava matar a proprietária do empreendimento.

Diligentes, os policiais militares foram ao local, onde o paciente os chamou de “corruptos”, “vermes”, “desgraçados” e “vagabundos”, bradando que mataria todos os agentes quando eventualmente deixasse “a prisão”.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou pela homologação da prisão pré-cautelar e concessão da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares distintas da prisão. Apesar disso, após homologar a prisão em flagrante, o Juízo a quo impôs a medida cautelar máxima da prisão preventiva, em vista do risco de reiteração delitiva, conforme os seguintes fundamentos:

“[...]
No caso dos autos, em uma rápida pesquisa nos sistemas de justiça, há o registro de outros processos criminais em desfavor do custodiado (autos n. 1009900-66.2023.8.11.0045 – pela prática, em tese, dos delitos dos arts. 147, caput; 129, caput, c/c artigo 14, inciso II; art. 329 e art. 331, todos do Código Penal; e executivo de pena no SEEU - 0000966-07.2010.8.11.0009).

Com relação ao executivo de pena, chama atenção o fato de que o custodiado está em cumprimento de uma pena total de 27 anos e 2 meses de prisão, dos quais ainda restam 18 anos, 6 meses e 12 dias, conforme se verifica do sistema SEEU. As penas são por crimes diversos, roubo (art. 157 do CP), por duas vezes, tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), desacato (art. 331 do CP), por duas vezes, e porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03).

Ainda, o custodiado estava atualmente em regime aberto, cujas condições ao seu cumprimento perpassam justamente, dentre outras, em NÃO frequentar bares, boates e locais congêneres e NÃO voltar a cometer infrações penais.

Percebe-se que, mesmo o acusado respondendo a outros processos criminais, inclusive executivo de pena com vedação expressa das condutas praticadas, isso não foi suficiente para impedir que o custodiado fosse novamente acautelado, desta vez pelo presente fato, retomando, por suposto, ao cometimento de novos delitos.

Nesse contexto, é manifesto o risco de reiteração delitiva, notadamente em razão de seu histórico reincidente em crimes graves, evidenciando sua periculosidade
[...]”
(id. 284826373).

Para que se repute atendida a garantia inscrita no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, tampouco ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A decisão atacada não está eivada de nulidade, pois embora a fixação de providências cautelares esteja sujeita à prévia e indispensável provocação, eleger a mais adequada ao caso concreto é tarefa exclusiva do julgador. Sob essa perspectiva, portanto, ao magistrado é permitido impor medida cautelar diversa da pleiteada pelo Ministério Público, sem que isso represente atuação
ex officio
.

Entendimento diverso vincularia o Poder Judiciário a pedidos/representações do Ministério Público ou da autoridade policial, transformando o magistrado em mero chancelador daquelas manifestações ou transferindo a terceiros o teor de uma deliberação judicial, o que é inadmissível.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça que “
a manifestação do parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, sem se falar em prisão cautelar de ofício [...]
” (STJ, AgRg no HC n. 900.602/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024).

Superada essa questão, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois o vasto histórico criminal do paciente, que compreende cinco condenações definitivas, uma condenação provisória pela suposta prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) (autos n. 1000538-85.2022.8.11.0009) e uma ação penal em curso, em que foi denunciado porque, em 11/novembro/2023, teria cometido delitos de natureza idêntica aos tratados nestes autos, além de lesão corporal tentada (art. 129, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP) (autos n. 1009900-66.2023.8.11.0045), reflete certa inclinação a cometer infrações penais quando em liberdade, justificando a custódia para novas incursões delitivas.

A propósito, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que as cinco condenações definitivas que pesam contra o paciente, totalizando uma pena de 27 anos e 02 meses de reclusão, derivam da prática de crimes graves, como roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03), e desacato (art. 331 do CP) (autos n. 0000966-07.2010.8.11.0009).

Para além disso, conforme apontado pela autoridade judiciária, o paciente cumpria em regime aberto o remanescente da reprimenda (18 anos, 06 meses e 12 dias) quando novamente foi recolhido ao cárcere, demonstrando, além de propensão a cometer delitos quando em liberdade, certa dificuldade em respeitar comando judiciais (condições do regime mais brando), o que só reforça a necessidade do claustro.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso autorizam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ,
AgRg no HC n. 914.154/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Finalmente, não cabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, por serem inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é necessário para resguardar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza, afigura-se temerário restituir o pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição impugnada por medidas cautelares de natureza mais branda.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Cristiano Dias
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025